Tribunal: TCU
Processo: 011.814/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de aposentadoria emitidos pela Câmara dos Deputados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal a aposentadoria de Lia Solange Gasparetto Camargo, concedendo o registro ao ato correspondente; 9.2. considerar ilegais as aposentadorias de Carlos Alberto Domingues Siqueira, Clarimundo Campos Pinto e Cláudio Lima Câmara, negando o registro aos atos correspondentes; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.4. determinar à Câmara dos Deputados que: 9.4.1. apure a origem dos quintos concedidos a Carlos Alberto Domingues Siqueira, Clarimundo Campos Pinto e Cláudio Lima Câmara entre 8/4/1998 e 4/9/2001; caso os quintos decorram de decisão administrativa ou de decisão judicial não transitada em julgado, providencie a conversão da vantagem em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros, nos termos da modulação fixada pelo STF no RE 638.115, encaminhando ao TCU novos atos com esse ajuste no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados cujos atos ora são considerados ilegais, esclarecendo-lhes que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que os interessados tomaram conhecimento do contido no item anterior; 9.5. dar ciência deste acórdão à Câmara dos Deputados.